Tribunal: TJSP
Processo: 1008243-33.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – Pleito de indenização por dano material e moral – Realização de compras em supermercado – Pagamento com cartão de débito – Disputa sobre o aperfeiçoamento da operação e eventual necessidade de repeti-la – Intervenção dos seguranças do estabelecimento – Recusa do fornecedor em entregar as compras ao consumidor – Sentença de procedência quanto ao supermercado – Insurgência desse

Ementa:

APELAÇÃO – Pleito de indenização por dano material e moral – Realização de compras em supermercado – Pagamento com cartão de débito – Disputa sobre o aperfeiçoamento da operação e eventual necessidade de repeti-la – Intervenção dos seguranças do estabelecimento – Recusa do fornecedor em entregar as compras ao consumidor – Sentença de procedência quanto ao supermercado – Insurgência desse réu.
- DANO MATERIAL – Preço das mercadorias debitado da conta bancária do consumidor – Inocorrência do estorno alegado – Comprovação documental – Recusa do fornecedor em permitir a retirada das mercadorias – Irrelevância de eventual falha da operadora de cartão de crédito ou do banco em promover o respectivo creditamento em favor do supermercado – Dano material caracterizado – Sentença mantida nesse ponto.
- DANO MORAL – Inversão do ônus probatório em desfavor da fornecedora decretada em decisão interlocutória e não impugnada por agravo de instrumento – Preclusão – Presença, ademais, dos pressupostos do art. 6o, inc. VIII, CDC – Dever do supermercado de comprovar a própria versão dos fatos – Alegada necessidade de intervenção dos seguranças do estabelecimento por força da postura agressiva do consumidor – Inocorrência – Ausência de requerimento de produção de prova – Cliente injustamente submetido a situação vexatória – Transtorno que ultrapassa o mero aborrecimento – Dano moral configurado – Indenização arbitrada em quinze mil reais pelo juízo "a quo" – Excesso – Redução a cinco mil reais – Sentença reformada nesse ponto.
Recurso provido, em parte.